Tribunal: CARF
Processo: 15588.720062/2022-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720062/2022-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.562 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE IGUAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720062/2022-79
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de
risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”,
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação
da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 191 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação interposta contra os autos de
infração de fls. 2/26, relativos ao lançamento de créditos da Previdência Social, lavrados em
desfavor do Município de Iguaí. Os créditos lançados referem-se às seguintes exações:
Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, fls.
2/17
Contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, ajustadas pelo Fator
Acidentário de Prevenção - FAP, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados empregados (efetivos, contratados, comissionados e eletivos) que
prestaram serviços remunerados ao Município de Iguaí – Prefeitura Municipal, nas
competências janeiro de 2017 a outubro de 2020, inclusive décimo terceiro salário de
2017, 2018 e 2019 (competências 13/2017, 13/2018 e 13/2019);
Auto de Infração Contribuição Previdenciária dos Segurados, fls. 19/26
Contribuições previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes sobre a remuneração
paga, devida ou creditada a segurados empregados (efetivos, contratados,
comissionados e eletivos) que prestaram serviços remunerados ao Município de Iguaí -
Prefeitura Municipal, nas competências janeiro de 2017 a outubro de 2020, inclusive
13/2017, 13/2018 e 13/2019.
Os lançamentos atingiram, respectivamente, os montantes de R$ 48.476.815,26
(quarenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e vinte e seis
centavos) e R$ 16.130.565,82 (dezesseis milhões, cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e
cinco reais e oitenta e dois centavos).
No Relatório Fiscal, fls. 30/52, a autoridade lançadora presta informações acerca
da empresa e da ação fiscal desenvolvida junto a esta, bem assim no tocante aos autos de
infração lavrados.
Observa inicialmente que a ação fiscal teve origem na constatação, pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, de divergências entre os valores da remuneração dos
segurados empregados declarados pelo contribuinte em suas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs e aqueles
informados em outras fontes, “a exemplo dos que figuram na contabilidade do contribuinte
constante do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro -
SICONFI/STN.”
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

No que diz respeito ao procedimento fiscal propriamente dito, a autoridade
lançadora registra que o contribuinte, apesar das diversas intimações que lhe foram
encaminhadas, não apresentou qualquer dos documentos ou informações que lhe foram
solicitados.
Quanto às bases de cálculo consideradas no lançamento das contribuições
previdenciárias devidas, estas correspondem a diferenças verificadas entre os valores registrados
na contabilidade da Prefeitura Municipal 2, após a dedução das despesas de pessoal da Câmara
de Vereadores contidas em Processos de Pagamento3 e da remuneração declarada pelo
contribuinte nas GFIPs do período de janeiro de 2017 a outubro de 2020, conforme subitem 18.1
do Relatório Fiscal.
Demais, como o contribuinte, apesar de regularmente intimado, não apresentou a
remuneração dos empregados contida em suas folhas de pagamento, seja em meio digital
(Formato Manad), seja em PDF (resumos das folhas), para a apuração do valor das
rubricas/verbas incidentes do salário de contribuição, o lançamento do crédito tributário foi
efetuado por arbitramento com base nos dados contábeis do contribuinte, extraídos do
SICONFI/STN, nos elementos de despesas “3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil” e “3.1.90.04.00.00 - “Contratação por Prazo Determinado”.
Acresça-se, em relação à contribuição para o GILRAT, que foram também
apuradas diferenças decorrentes da utilização da alíquota GILRAT Ajustada incorreta, pelo
contribuinte. Essas diferenças foram apuradas sobre os valores declarados em GFIP.
A auditoria fiscal trata, ainda, da aplicação da multa de ofício agravada e
qualificada.
Noticia, ainda, a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP e de
Representação por Ato de Improbidade Administrativa.
O contribuinte teve ciência dos lançamentos em 20 de abril de 2022, por meio de
sua caixa postal, fl. 128, e impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de fls.
134/172, protocolizado em 3 de maio de 2022. Eis a síntese das alegações:
1. Após breve relato dos fatos, o impugnante destaca, inicialmente, a ausência da
descrição do fato tributável, em expressa violação ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
2. Afirma que, no lançamento fiscal, deve constar a descrição detalhada do fato
tributável para que o contribuinte possa contestar ou não o lançamento,
exercendo plenamente o devido processo legal, “pois a mera afirmação que a
relação de funcionários constantes na GFIP não corresponde aos funcionários
contratados pela Administração municipal é insubsistente.” Assim, o lançamento
tributário somente se aperfeiçoaria com a descrição detalhada de cada um dos
funcionários que não foram computados para fins de cálculo da contribuição
previdenciária, tendo em vista que o contribuinte poderia justificar o porquê do
recolhimento ou não das contribuições atinentes a cada um dos funcionários
“faltosos”.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

3. Tem, portanto, que não há que se falar em lançamento tributário, nos moldes do
artigo 142 do CTN, restando também violado o devido processo legal, uma vez
que não se sabe quais os fundamentos utilizados pelo agente fiscal.
4. Demais, compulsando os autos, observa que a própria auditoria fiscal “deixou de
individualizar os supostos contribuintes faltosos, sem analisar nenhuma
documentação disponibilizada pelo ente municipal, fazendo-se todo o lançamento
por presunção” – o que também “ofende o artigo 142 do CTN, haja vista que o
contribuinte não detém os dados exatos utilizados no lançamento fiscal.”
5. Conclui que, inexistindo a descrição acerca dos fatos tributáveis no lançamento,
mister se faz declarar a sua nulidade por vício material.
6. Destaca, em sequência, o princípio da legalidade, que deve permear todos os atos
da administração tributária, desde a instituição de um tributo até os atos de
fiscalização e cobrança, restando impossível a prática de qualquer ato sem o
devido embasamento legal, sob pena de nulidade.
7. Observa que, no caso dos autos, a auditoria fiscal não procedeu a
individualização dos segurados, “assim como quais foram utilizados para o
lançamento das diferenças cobradas”, sob o fundamento de “que o procedimento
de fiscalização utilizado foi o sumário.”
8. Assevera que tal “procedimento sumário de auditoria” não consta em nenhum
normativo da Receita Federal do Brasil, tampouco na lei que regula o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, “maculando o procedimento fiscal em
discussão uma vez que se efetuou uma fiscalização sem amparo legal.”
9. Aduz que “todos os lançamentos, desde a imputação de débito por força das
obrigações principais, até as supostas violações das obrigações acessórias, foram
feitos com base no procedimento sumário de auditoria”, o qual não encontra
respaldo na ordem jurídica vigente.
10. Conclui pela “impossibilidade de fazer qualquer controle de legalidade do
lançamento”, restando atingido diretamente no seu direito de defesa, o que leva à
nulidade total do auto de infração.
11. Em prosseguimento, afirma o caráter confiscatório da multa de ofício cominada
nas peças de autuação, em expressa violação ao artigo 150, IV, da Constituição
Federal.
12. Assevera que “o efeito confiscatório no âmbito tributário ocorre justamente
quando a aplicação de uma norma tributária excede o limite racional, econômico
e moral da fonte de arrecadação, a ponto de colocar a sobrevivência do cidadão-
contribuinte em risco, ou quando a sua aplicação não se justifica moralmente.”
13. Cita decisões do Supremo Tribunal Federal.
14. Conclui que a multa aplicada deve ser reduzida para 20%, nos termos da
legislação e jurisprudência dominantes, evidenciando-se a ilegalidade dos
processos administrativos fiscais em discussão.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

15. Em relação à alíquota utilizada para cálculo da contribuição para o GILRAT,
assevera que a sua majoração de 1% para 2% “é totalmente ilegal, haja vista que
as atividades desenvolvidas pelos servidores públicos são eminentemente
burocráticas, inexistindo risco de acidentes e exposição a fatores nocivos.”
16. Nesse diapasão, vislumbra a legalidade da utilização da alíquota de 1% para o
FAP, “uma vez que as atividades desenvolvidas pelos servidores municipais são
burocráticas inexistindo alto risco de acidentes de trabalho ou outros fatores
nocivos.”
17. Em sequência, observa que a autoridade fazendária efetuou a cobrança das
contribuições previdenciárias supostamente devidas pelo contribuinte, “sendo que
tais cobranças estão nulas de pleno direito, tendo em vista que foram incluídas na
base de cálculo da contribuição previdenciária verbas indenizatórias, sendo que
somente as verbas remuneratórias poderiam fazer parte da base de cálculo.”
18. Afirma que, em face do disposto no artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, e no
artigo 65, inciso III, alínea “a”, da Instrução Normativa SRF no 3/2005, somente
os valores pagos pelo empregador a título de remuneração constituirão a base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal – devendo, em consequência, ser
excluídos aqueles valores pagos em caráter indenizatório, sob pena de violação
do princípio da legalidade.
19. Observa, ainda, que as verbas utilizadas para o cálculo dos proventos de
aposentadoria são somente aquelas que possam ser incorporadas, “vedando-se a
inclusão na base de cálculo do INSS de valores passageiros”. Demais, em se
tratando de servidores públicos municipais, os valores atinentes aos seus
proventos, por força do disposto no parágrafo 2o do artigo 40 da Constituição
Federal, não poderão superar a remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria.
20. Nessa linha, trata sucessivamente da ilegalidade da inclusão, nas bases de cálculo
das contribuições previdenciárias lançadas, de gratificação pelo exercício de
cargo de direção ou comissionado pago aos servidores efetivos do Município,
terço constitucional de férias, vale transporte, salário-família e horas extras.
21. Em relação às gratificações concernentes ao exercício de função comissionada ou
cargo de direção, afirma que, dado o seu caráter transitório, decorrente da
mudança sistemática da máquina pública a cada quadriênio, por conta das
eleições municipais – o que impossibilita a sua incorporação na remuneração do
servidor –, não podem elas fazer parte da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
22. Destaca, ainda, o disposto na Emenda Constitucional no 20/98, a partir da qual
proibiu-se ao servidor inativo, em face do regime atuarial e contributivo do
modelo previdenciário, perceber proventos superiores à remuneração do cargo
efetivo. “Portanto, o servidor público, ao aposentar-se, não fará jus ao
correspondente valor da função comissionada, assim, não há razão para a
cobrança da contribuição social sobre a respectiva rubrica.”
23. Refere, também, a regra estatuída no parágrafo 3o [sic] do artigo 40 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 41/2003, que
estabelece uma correlação entre as parcelas que se incorporam aos proventos de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

aposentadoria e aquelas que servem de base de cálculo da contribuição a cargo do
servidor.
24. Conclui pela impossibilidade de os valores pagos a título de gratificação por
exercício de cargo de comissão e confiança serem incluídos na base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal, haja vista o seu caráter temporário, em
consequência do qual não se incorporam aos proventos de aposentadoria, como
determina o ordenamento jurídico nacional.
25. Quanto ao terço constitucional de férias, previsto no artigo 7o, XVII, da
Constituição Federal, afirma que este que não possui caráter salarial, na medida
em que não visa remunerar os serviços prestados pelo empregado ou o tempo que
este fica à disposição do empregador. Destaca, ainda, que tal quantia não se
incorpora ao salário, para fins de aposentadoria, o que demonstra o seu caráter
meramente indenizatório, e, em consequência, a sua não inclusão na base de
cálculo do tributo em destaque.
26. Conclui que não há que se falar em inclusão do terço constitucional das férias na
base de cálculo da contribuição previdenciária, fazendo-se necessária a
declaração da inexigibilidade do crédito tributário.
27. No que diz respeito ao vale transporte, afirma, após breve exame da legislação
aplicável à espécie, que o STF pacificou a discussão em torno do tema, afirmando
que o vale-transporte, mesmo quando substituído por dinheiro, não perde o seu
caráter indenizatório. Assim também quanto ao Superior Tribunal de Justiça.
28. Conclui no sentido da “ilegalidade da pretensão do demandado, pois, como é
notório, a Receita Federal, juntamente com a Procuradoria da Fazenda Nacional,
entende que o vale-transporte, quando entregue ao trabalhador na forma de
dinheiro, deve fazer parte da base de cálculo do tributo em comento, fato este não
aceito pelo ordenamento jurídico nacional, [...], merecendo, portanto, a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.”
29. Em relação ao salário-família, afirma a impossibilidade de os valores pagos a tal
título fazerem parte da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal,
haja vista a existência de disposição legal expressa acerca do tema.
30. Observa que se trata, “in casu”, de benefício previdenciário, previsto nos artigos
65 a 70 da Lei no 8.213/91, estando, destarte, excluído expressamente da base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal, nos dizeres da alínea “a” do
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
31. Conclui pela impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre
as quantias pagas a título de salário-família, em face de disposição legal expressa.
32. Quanto aos valores pagos a título de horas extras, afirma o seu caráter
indenizatório, “haja vista que tal montante não se incorpora aos proventos de
aposentadoria e sobre a retribuição paga ao empregado doente nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do trabalho.”
33. Observa que, se as horas extras tivessem natureza remuneratória, elas seriam
incorporadas aos proventos de aposentadoria, o que não ocorre, exsurgindo o seu
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

caráter indenizatório, que as retira da base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal.
34. Aduz que os servidores públicos do Município possuem regramento específico,
diferente daquele dispensado aos empregados da iniciativa privada.
35. Reitera, nesse sentido, a incidência do disposto no parágrafo 2o do artigo 40 da
Constituição Federal, de acordo com o qual “os proventos de aposentadoria e as
pensões – verbas fomentadas pela contribuição previdenciária – terão como
limite a remuneração recebida pelo servidor durante o seu período de atividade,
ou quando estava em vida, evidenciando que as verbas transitórias, v.g. horas
extras, não podem ser incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária,
em face da sua não incorporação à remuneração.”
36. Observa, ainda, “que o pagamento das horas extraordinárias laboradas não
configura uma remuneração ao trabalho depreendido, pelo contrário, consiste
numa compensação pelo trabalho realizado em hora de lazer, consistindo numa
indenização pelo lazer perdido a bem do serviço público ou de terceiro.”
37. Em sequência, destaca o disposto no artigo 110 do CTN, segundo o qual os
institutos, assim como os conceitos, do direito privado não poderão ser
modificados para aumentar o âmbito de atuação do Estado na seara tributária,
fazendo com que toda atividade fiscal seja realizada dentro dos limites instituídos
pelo direito privado.
38. Tem, assim, por impossível considerar-se o adicional de horas extras como verba
salarial/remuneratória, “haja vista que ela não se incorpora aos proventos de
aposentadoria, tampouco ao valor pago a título de auxílio-doença, além de sua
natureza não ser remuneratória, mas indenizatória, impossibilitando, dessa monta,
a sua inclusão na base de cálculo.” Refere, também, “que a Lei no 8.212/91 não
traz mandamento expresso incluindo tal instituto na base de cálculo do tributo em
comento, sendo necessária somente a constatação da sua natureza remuneratória
para afastar a incidência tributária.”
39. Conclui pela “impossibilidade dos valores pagos a título de adicional de hora
extra serem incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal,
haja vista a sua natureza jurídica indenizatória, e não remuneratória como
determina o mandamento constitucional e infraconstitucional.”
40. Ao final, a empresa requer sejam acolhidas suas razões de defesa, para o efeito de
anular o processo administrativo fiscal impugnado, na medida em que constituído
em desacordo com a ordem jurídica nacional.
41. Postula, ainda, tendo em vista a apresentação tempestiva da presente defesa
administrativa, seja declarada a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários discutidos na demanda administrativa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 191 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2020
EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando presentes no auto de infração
os elementos necessários ao exercício do devido processo legal por parte do
contribuinte.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2020
LANÇAMENTO. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
A não apresentação dos documentos solicitados pela auditoria fiscal justifica a aferição
indireta dos salários de contribuição, para fins de apuração das contribuições
previdenciárias devidas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição, para o segurado empregado, corresponde, na forma da lei, à
remuneração total por ele auferida junto à empresa. Em consequência, para que
determinada vantagem decorrente da relação laboral não componha o salário de
contribuição respectivo, há a necessidade de expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 223 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

2. Preliminares e Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento
Interno deste Conselho, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo integralmente (observação fica por conta da retroatividade benéfica que deve ser
aplicada neste julgado, por força do art. 106, II, “c”, do CTN), apenas pelas conclusões em
relação ao tópico “das bases de cálculo das contribuições previdenciárias”, por este Relator
entender ser desnecessário tecer considerações sobre a incidência das rubricas questionadas, eis
que não comprovadas pelo sujeito passivo que serviram de base para a presente autuação. É de se
ver:
[...] O Município de Iguaí teve lavrado em seu desfavor os autos de infração de fls. 2/17
e 19/26, concernentes ao lançamento das contribuições previdenciárias, parcela dos
segurados e parcela da empresa, incidentes sobre diferenças de remuneração de
segurados empregados (efetivos, contratados, comissionados e eletivos) que prestaram
serviços remunerados à Prefeitura Municipal, nas competências janeiro de 2017 a
outubro de 2020, inclusive 13/2017, 13/2018 e 13/2019.
Em suas razões, afirma, em preliminar, a nulidade dos autos de infração impugnados,
em decorrência, a um, da violação do artigo 142 do CTN, haja vista a ausência de
descrição do fato gerador; a dois, da violação do princípio da legalidade, por ausência
de previsão legal do procedimento sumário utilizado pela auditoria e a ausência de
fundamento legal no auto de infração. No mérito, trata, a um, da multa de ofício,
aplicada em valor confiscatório; a dois, da alíquota do SAT/RAT; e, a três, da inclusão
de verbas indevidas na base de cálculo da contribuição previdenciária, a saber:
gratificação pelo exercício de cargo de direção ou comissionado paga a servidores
efetivos, terço constitucional de férias, vale transporte, salário-família e horas extras.
Isto posto, prossiga-se.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
A suspensão da exigibilidade do crédito ocorreu, independente da postulação do
impugnante, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, com a
protocolização tempestiva da impugnação de fls. 134/172.
Veja-se, nesse sentido, o Extrato do Processo, fls. 173/187.
Das preliminares de nulidade
Da violação ao artigo 142 do CTN
O impugnante destaca, inicialmente, a ausência da descrição do fato tributável, em
expressa violação ao artigo 142 do CTN, o que o impede de contestar ou não o
lançamento, e em consequência de exercer plenamente o seu direito ao devido processo
legal. Assevera que “a mera afirmação que a relação de funcionários constantes na GFIP
não corresponde aos funcionários contratados pela Administração municipal é
insubsistente” – fazendo-se necessária a descrição detalhada de cada um dos
funcionários que não foram computados para fins de cálculo da contribuição
previdenciária, tendo em vista que o contribuinte poderia justificar o porquê do
recolhimento ou não das contribuições atinentes a cada um dos funcionários “faltosos”.
Acrescenta que a auditoria fiscal “deixou de individualizar os supostos contribuintes
faltosos, sem analisar nenhuma documentação disponibilizada pelo ente municipal,
fazendo-se todo o lançamento por presunção” – o que também “ofende o artigo 142 do
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

CTN, haja vista que o contribuinte não detém os dados exatos utilizados no lançamento
fiscal.”
Afirma, ainda, que não sabe quais os fundamentos utilizados pelo agente fiscal.
Ao final, conclui pela nulidade do lançamento.
Razão, todavia, não lhe assiste.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional, expressamente referido na peça de
impugnação, estabelece, “verbis”:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível. (Grifou-se.)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Observe-se, por primeiro, que o contribuinte não atendeu a nenhuma das intimações que
lhe foram encaminhadas, havendo deixado, portanto, de apresentar quaisquer dos
documentos ou informações solicitados pela auditoria fiscal.
Veja-se, nesse sentido, a planilha de fl. 32, em que são elencados os termos de
intimação emitidos pela fiscalização e as datas dos respectivos recebimentos pelo
contribuinte. Quanto aos termos propriamente ditos, estes se encontram às fls. 58/95 dos
autos – Anexo B.
Em consequência da não apresentação dos dados concernentes à remuneração dos
empregados contida nas folhas de pagamento, seja em meio digital (Formato Manad),
seja em PDF (resumos das folhas), com vistas à apuração do valor das rubricas/verbas
sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, o lançamento dos créditos
tributários foi efetuado por arbitramento com base nos dados contábeis do contribuinte,
extraídos do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro -
SICONFI/STN, nos elementos de despesa “3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil” e “3.1.90.04.00.00 - “Contratação por Prazo Determinado”.
As bases de cálculo consideradas no lançamento das contribuições previdenciárias
devidas correspondem, portanto, a diferenças apuradas entre os valores registrados na
contabilidade da Prefeitura Municipal, nas rubricas de despesa “3.1.90.11.00.00” e
“3.1.90.04.00.00”, após a dedução das despesas de pessoal da Câmara de Vereadores
contidas em processos de pagamento e dos valores de remuneração declarados pelo
contribuinte nas GFIPs do período de janeiro de 2017 a outubro de 2020.
Veja-se, quanto aos dados contábeis extraídos do SICONFI/STN e aos processos de
pagamento da Câmara Municipal, os Anexos C1 a C4 e D1 a D4, respectivamente,
juntados aos autos em arquivos não pagináveis. As GFIPs consideradas pela auditoria
fiscal são identificadas no subitem 18.1 do Relatório Fiscal.
Observe-se, por derradeiro, que, em relação as remunerações declaradas em GFIP,
foram apuradas, ainda, diferenças de contribuição decorrentes da utilização, pelo
contribuinte, da alíquota GILRAT Ajustada incorreta. A apuração das contribuições
devidas vem demonstrada no subitem 20.4.2 do Relatório Fiscal.
Quanto aos fundamentos legais considerados no lançamento, estes se encontram
relacionados nas próprias peças de autuação, nos tópicos “Descrição dos Fatos
Relacionados à Infração”, fls. 3/4 e 20/21, concernentes aos fatos geradores e às
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

contribuições devidas; e “Enquadramento Legal”, fls. 16/17 e 26, relativos ao
vencimento dos tributos e às multas e juros incidentes. Nesse sentido, veja-se, ainda, o
que consta do Relatório Fiscal, sob o título “Dos Fundamentos Legais das Contribuições
Apuradas”, itens 23 a 28.
Não há, destarte, que se falar em inobservância ao disposto no artigo 142 do CTN, nem,
tampouco, em nulidade do lançamento, na medida em identificados na peça de autuação
os elementos necessários ao exercício do devido processo legal por parte do
contribuinte.
Da violação ao princípio da legalidade
O impugnante afirma, tendo em vista o princípio da legalidade que deve permear todos
os atos da administração tributária, que a auditoria fiscal não individualizou os
segurados empregados em relação aos quais foram lançadas as diferenças de
contribuições devidas, sob o fundamento de “que o procedimento de fiscalização
utilizado foi o sumário” – o qual, segundo assevera, não consta em nenhum normativo
da RF13, tampouco na lei que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal,
“maculando o procedimento fiscal em discussão uma vez que se efetuou uma
fiscalização sem amparo legal.”
Ao final, conclui, também por esse motivo, pela nulidade do auto de infração. Observe-
se, por primeiro, que não há, nos autos, qualquer alusão, por parte da auditoria fiscal, no
sentido da realização de um “procedimento de fiscalização sumário”. Tal referência
consta somente das razões de impugnação acostadas pelo contribuinte.
O que ocorreu, e quanto a isso não resta dúvida, foi a apuração das bases de cálculo das
contribuições lançadas por aferição indireta, consoante o disposto no artigo 33 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e nos artigos 446 e 447 da Instrução Normativa RF13 no
971, de 13 de novembro de 2009, expressamente citados no item 28 do Relatório Fiscal,
e a seguir transcritos, naquilo que interessa ao caso em tela:
Lei no 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 27/05/2009)
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941/2009)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941/2009) – Grifou-se.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
[...]
IN RFB no 971/2009
Art. 446. Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais.
Art. 447. A aferição indireta será utilizada, se:
[...]
II - a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente;
[...]
§ 1o Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada
que não preencha as formalidades legais, bem como aquele documento que
contenha informação diversa da realidade ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
§ 2o Para fins do disposto no inciso III do caput, considera-se prova regular e
formalizada a escrituração contábil em livro Diário e Razão, conforme disposto
no § 13 do art. 225 do RPS e no inciso IV do art. 47 desta Instrução Normativa.
§ 3o No caso de apuração, por aferição indireta, das contribuições
efetivamente devidas, caberá à empresa, ao segurado, proprietário, dono da
obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da
prova em contrário. (Grifou-se.)
§ 4o Aplicam-se às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457,
de 2007, as presunções legais de omissão de receita previstas nos §§ 2o e 3o do
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
As empresas – aí incluídos os órgãos e entidades da administração pública direta,
indireta e fundacional – estão, como visto, obrigadas a apresentar todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previdenciárias, bem assim a prestar todos os
esclarecimentos e informações que lhe forem solicitados pela auditoria fiscal.
Em não o havendo feito, vale dizer, em não tendo apresentado qualquer dos documentos
ou informações que lhe foram solicitados, apesar de formal e reiteradamente intimado a
fazê-lo, como no caso sob exame, o impugnante teve lançadas em seu desfavor
diferenças de contribuições previdenciárias devidas do período de janeiro de 2017 a
outubro de 2020, apuradas sobre bases de cálculo obtidas por aferição indireta.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Essa aferição, como registrado no Relatório Fiscal, foi realizada a partir dos dados
contábeis do próprio contribuinte, extraídos do SICONFI/STN, nos elementos de
despesas “3.1.90.11.00.00” e “3.1.90.04.00.00” – dos quais foram deduzidas as
despesas de pessoal da Câmara de Vereadores e os valores de remuneração declarada
pelo contribuinte nas GFIPs do período autuado.
Note-se que o contribuinte, de sua parte, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, na
medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento de prova no sentido de infirmar
os valores das bases de cálculo apuradas pela auditoria fiscal.
Não há, destarte, que se falar em inobservância ao princípio da legalidade, porquanto,
como visto, o procedimento utilizado pela auditoria fiscal baseou-se na legislação
disciplinadora da espécie, notadamente no artigo 33, parágrafos 3 o e 5o, da Lei no
8.212/91, e nos artigos 446 e 447 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que tratam
da aferição indireta das bases de cálculo das contribuições.
Do mérito
Das bases de cálculo das contribuições previdenciárias
O impugnante insurge-se contra a indevida inclusão de verbas de caráter indenizatório
nas bases de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas. Afirma que somente
verbas remuneratórias poderiam ser tributadas em sede previdenciária. A não ser assim,
ter-se-ia por violados o artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, e o artigo 65, inciso III,
alínea “a”, da Instrução Normativa SRF no 3/2005.
Observa que as verbas utilizadas para o cálculo dos proventos de aposentadoria são
somente aquelas que possam ser incorporadas, “vedando-se a inclusão na base de
cálculo do INSS de valores passageiros”. Demais, em se tratando de servidores públicos
municipais, os valores atinentes aos seus proventos não poderão, por força do disposto
no parágrafo 2o do artigo 40 da Constituição Federal, superar a remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
Afirma, “in casu”, a ilegalidade da inclusão, nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias, da gratificação sobre o exercício de cargo de direção ou comissionado
paga aos servidores efetivos do Município, do terço constitucional de férias, do vale
transporte, do salário-família e das horas extras.
Inicialmente, observe-se, conforme registrado no Relatório Fiscal, item 5, que o
Município de Iguaí - Prefeitura Municipal, “é órgão da Administração Pública Direta
que possui segurados empregados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS)” – o que afasta em relação a esses servidores, de plano, o disposto no parágrafo
2o do artigo 40 da Constituição Federal, cuja aplicação restringe-se ao âmbito dos
regimes próprios de previdência social.
Acresça-se que, a um, as bases de cálculo consideradas nos lançamentos impugnados
foram apuradas por aferição indireta, o que impossibilita a identificação das verbas
efetivamente pagas pelo contribuinte aos seus servidores; a dois, que o contribuinte, de
qualquer sorte, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova, no sentido de
demonstrar a inclusão, nas peças de autuação, das verbas por ele postas em destaque.
Isto posto, prossiga-se.
O artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social e institui o respectivo Plano de Custeio, define o
salário de contribuição, para o segurado empregado, como “a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa”.
Já o parágrafo 9o desse mesmo artigo 28, combinado com o parágrafo 9o do artigo 214
do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999, enumera as parcelas que não integram o salário-de-contribuição.
Assim também nos termos dos artigos 57, inciso I, e 58 da Instrução Normativa RFB no
971/2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação
das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como se observa, a legislação aplicável à espécie estabelece inicialmente, regra geral, a
incidência das contribuições previdenciárias sobre a remuneração total do segurado
empregado, inclusive sobre os ganhos habituais sob a forma de utilidades – para, ao
depois, determinar, de forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses
de não incidência dessas exações. Veja-se que, por se tratar de exceção à regra, a
interpretação do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 deve ser feita de maneira
restritiva, nunca extensiva, de sorte que, para que determinada vantagem decorrente da
relação laboral não componha o salário de contribuição respectivo, há a necessidade de
expressa previsão legal.
Nem poderia ser de outra forma, porquanto, nos termos do artigo 97, inciso VI,
combinado com o artigo 175, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, somente a
lei pode estabelecer hipótese de exclusão, ou, mais especificamente, de isenção do
pagamento de contribuições sociais. Demais, o artigo 111 do CTN determina sejam
interpretados literalmente os dispositivos legais que disponham sobre suspensão ou
exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de
obrigações acessórias.
Veja-se, ainda, acerca da matéria, a Solução de Consulta Cosit no 292, de 7 de
novembro de 2019,7 assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
AUXÍLIO
DOENÇA.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
VALE
TRANSPORTE.
DESPESAS MÉDICAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. HORÁRIO
EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCANSO
SEMANAL
REMUNERADO.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
FÉRIAS
GOZADAS.
Integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre a folha de salários: o terço constitucional de férias; o
décimo terceiro salário; o adicional de horário extraordinário; o adicional de
insalubridade; o descanso semanal remunerado; o salário-maternidade; os 15 dias
que antecedem o auxílio doença e férias gozadas.
Não integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições
sociais previdenciárias sobre a folha de salários: o auxílio-doença; o aviso
prévio indenizado; o vale transporte pago, inclusive em dinheiro, em montante
estritamente necessário para o custeio do deslocamento da residência ao trabalho
e vice-versa, em transporte coletivo, como prevê o art. 1o da Lei no 7.418, de
1985; e as despesas médicas, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa. (Grifou-se.)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Esta Solução de Consulta retifica a Solução de Consulta Cosit no 292, de 7 de
novembro de 2019, publicada no DOU de 06 dezembro de 2019, seção 01,
página 68.
CONSULTA
PARCIALMENTE
VINCULADA
ÀS
SOLUÇÕES
DE
CONSULTA COSIT Nos: 188, de 2014; 126, de 2014; 249, de 2017; 143, de
2016; 156, de 2016; 117, de 2017; 103, de 2014 e 143, de 2019.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1998, arts. 7o, 195 e 201; Lei no
8.212, de 1991, arts. 22 e 28; Lei no 8.213, arts. 29 e 60; Decreto-Lei no 5.452, de
1943, arts. 137, 143, 196 e 457; Decreto no 3.048, de 1999, art. 214; Lei no 8.213,
de 1991, art. 60 e 86; Lei no 10.522, de 2002 arts. 19 e 104; Decreto no 3.048, de
1999, art. 214; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o; Portaria RFB
no 745, de 2018; Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016; Ato Declaratório no 4, de 31
de março de 2016, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; Súmula AGU no
60, de 8 de dezembro de 2011.
Examinadas as verbas citadas pelo impugnante, em suas razões, constata-se, de uma
parte, que os valores pagos a título de gratificação sobre o exercício de cargo de direção
ou comissionado, terço constitucional de férias e horas extras, não se encontram
elencados no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, no parágrafo 9o do artigo 214
do RPS e no artigo 58 da IN RFB no 971/2009 – devendo, em consequência, integrar a
base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas.
De outra parte, observa-se que não estão sujeitos à incidência de contribuição os valores
concernentes, a um, ao salário-família, haja vista sua condição de benefício da
Previdência Social, desde que pago “nos termos e limites legais”; e, a dois, ao vale-
transporte, “na forma da legislação própria”.
Essa conclusão, contudo, não aproveita ao contribuinte, na medida em que, como
referido, não foi anexado aos autos qualquer elemento de prova no sentido de
demonstrar a inclusão, nas bases de cálculo consideradas nos lançamentos impugnados,
de valores concernentes a salário-família e vale-transporte.
Não colhe, destarte, a pretensão do impugnante, acerca da exclusão das verbas por ele
nomeadas das bases de cálculo das contribuições lançadas.
Da alíquota da contribuição para o GILRAT
Em relação à alíquota considerada no cálculo da contribuição para o GILRAT, o
impugnante afirma a ilegalidade de sua majoração de 1% para 2%, sob o fundamento de
que as atividades desenvolvidas pelos servidores públicos são eminentemente
burocráticas, inexistindo risco de acidentes e exposição a fatores nocivos. Afirma,
ainda, a legalidade da alíquota de 1% para o FAP.
Sem razão, todavia.
A contribuição para o GILRAT, estatuída no artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212/91,
encontra-se disciplinada no Regulamento da Previdência Social, nos termos seguintes:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. (Redação original.)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento
da empresa, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores
avulsos.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 30/06/2020)
[...]
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na
atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada
pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007) – Grifou-se.
As empresas, portanto, estão obrigadas ao pagamento da contribuição para o GILRAT,
incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, calculada mediante a
utilização dos percentuais de (a) 1%, para as empresas em cuja atividade preponderante
o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; (b) 2%, para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado médio; ou (c) 3%, para as empresas
em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave – observada a
“Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco” constante do
Anexo V do RPS.
Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP, este encontra-se previsto no artigo 10
da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, regulamentado pelo artigo 202-A e seus
parágrafos do RPS, incluídos pelo Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007,
posteriormente alterados pelos Decretos nos 6.957, de 9 de setembro de 2009, e 10.410,
de 30 de junho de 2020. Veja-se:
Lei no 10.666/2003
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
RPS
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão
reduzidas em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento,
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade,
aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no
6.042/2007).
Art. 202-A. As alíquotas a que se refere o caput do art. 202 serão reduzidas
em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento em razão
do desempenho da empresa, individualizada pelo seu CNPJ em relação à
sua atividade econômica, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção -
FAP. (Redação dada pelo Decreto no 10.410/2020) – Grifou-se.
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto no 6.957/2009)
§ 1o O FAP consiste em multiplicador variável em um intervalo contínuo de
cinco décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o
critério de truncamento na quarta casa decimal. (Redação dada pelo Decreto no
10.410/2020)
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de
gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com
pesos de cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente. (Redação dada pelo Decreto no 6.957/2009)
§ 2o Para fins da redução ou da majoração a que se refere o caput, o desempenho
da empresa, individualizada pelo seu CNPJ será discriminado em relação à sua
atividade econômica, a partir da criação de índice composto pelos índices de
gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410/2020)
[...]
§ 4o Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se
em conta: (Incluído pelo Decreto no 6.042/2007)
[...]
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE e divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa,
com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos
que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-
Subclasse. (Redação dada pelo Decreto no 6.957/2009)
§ 5o O Ministério da Economia publicará, anualmente, no Diário Oficial da
União, portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos róis dos percentis de
frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas. (Redação dada pelo Decreto no 10.410/2020)
No caso sob exame, conforme registrado no Relatório Fiscal, subitens 20.2 e 20.4 e item
25, verifica-se que o autoenquadramento do contribuinte, conforme consta das GFIPs do
período de janeiro de 2017 a outubro de 2020, foi efetuado no código CNAE 8411-
6/00, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ao qual corresponde a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

atividade de Administração Pública em Geral e a alíquota GILRAT de 2% (dois por
cento) – o que se mostra conforme com a legislação supratranscrita.
O contribuinte, contudo, em que pese a correta indicação do código CNAE 8411- 6/00,
de fato “informou erroneamente, a alíquota GILRAT e/ou a alíquota FAP em GFIPs de
diversas competências”, em consequência do que “a correspondente alíquota GILRAT
Ajustada, que é o produto das citadas alíquotas, foi aferida a menor” – Grifos no
original.
Nesse sentido, veja-se o quadro seguinte, no qual a auditoria fiscal identifica as
alíquotas efetivamente informadas em GFIP, bem como as alíquotas corretas para a
apuração do GILRAT, FAP e GILRAT Ajustado, “ou seja, as que deveriam ter sido
informadas”:
(...)
Já o impugnante, de sua parte, como visto, em que pese a sua inconformidade com o
lançamento, exceto pela vaga referência a atividades eminentemente burocráticas
exercidas pelos servidores municipais, não apontou especificamente em que consistiria
a ilegalidade da majoração da alíquota utilizada para cálculo da contribuição para o
GILRAT de 1% para 2%, tampouco a legalidade da alíquota de 1% para o FAP.
Nada há a reparar, portanto, no tocante ao lançamento das contribuições para o
GILRAT, ajustadas pelo FAP.
Do caráter confiscatório da multa
O contribuinte afirma o caráter confiscatório da multa de ofício cominada nas peças de
autuação, em expressa violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal. Postula,
ainda, sua redução ao percentual de 20% (vinte por cento).
O Decreto no 70.235/72, trata da matéria em seu artigo 26-A, “caput”, e parágrafo 6o,
incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Grifou-se.)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

A constitucionalidade das leis é, portanto, vinculada para a Administração Pública,
sendo defeso à autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação, por
inconstitucionalidade, ressalvadas, somente, as hipóteses previstas no parágrafo 6o do
artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, inocorrentes no caso em tela.
Observe-se, em relação às decisões judiciais transcritas pelo impugnante, em suas
razões, que nenhuma delas declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais
concernentes à multa cominada nos autos de infração objeto de exame neste processo
administrativo.
Quanto à postulação concernente à redução da multa aplicada ao percentual de 20%
(vinte por cento), não há amparo legal ao seu deferimento.
Veja-se que a autoridade julgadora está vinculada às normas legais e regulamentares
vigentes, não lhe sendo permitido descumpri-las, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa. É o que determinam os artigos 116, inciso III, e 121 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Devem, em consequência, ser mantidas as multas de ofício lançadas.
Conclusão
Nestes termos, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, para, no
mérito, julgar improcedente a impugnação interposta, mantendo integralmente os
créditos tributários lançados.
Inicialmente, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento,
além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Em relação à aferição indireta, em que pese a insatisfação do recorrente, entendo
que não houve a apresentação de provas e argumentos aptos a afastar o arbitramento realizado
pela auditoria fiscal, cujos motivos foram exaustivamente demonstrados no Relatório Fiscal (e-
fls. 30 e ss), cujo ônus da prova de demonstrar em sentido contrário, o contribuinte não se
desincumbiu.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei n.o
8.212/91, sem prejuízo da penalidade cabível.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar
os documentos solicitados, está a fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da
base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação
que lhe é feita. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o
8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Tem-se, pois, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal e
fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros salários-de-
contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece prosperar a insatisfação do recorrente.
A propósito, não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No
presente caso, o lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi
baseado em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está, portanto,
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem
como no art. 148 do CTN.
Conforme visto, em consequência da não apresentação dos dados concernentes à
remuneração dos empregados contida nas folhas de pagamento, seja em meio digital (Formato
Manad), seja em PDF (resumos das folhas), com vistas à apuração do valor das rubricas/verbas
sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, o lançamento dos créditos tributários foi
efetuado por arbitramento com base nos dados contábeis do contribuinte, extraídos do Sistema
de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI/STN, nos elementos
de despesa “3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil” e
“3.1.90.04.00.00 - “Contratação por Prazo Determinado”.
Essa aferição, como registrado no Relatório Fiscal, foi realizada a partir dos dados
contábeis do próprio contribuinte, extraídos do SICONFI/STN, nos elementos de despesas
“3.1.90.11.00.00” e “3.1.90.04.00.00” – dos quais foram deduzidas as despesas de pessoal da
Câmara de Vereadores e os valores de remuneração declarada pelo contribuinte nas GFIPs do
período autuado.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater a aferição indireta, como
no presente feito. Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão,
haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Ademais, em seu apelo recursal, o recorrente discorre, em abstrato, acerca da não
incidência de contribuições previdenciárias sobre algumas verbas trabalhistas, mesmo
aparentando não saber informar se tais verbas teriam sido incluídas nas bases de cálculos pela
autoridade fiscal.
Pelas argumentações apresentadas, acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, verifica-se que o sujeito passivo não
combate pontualmente e diretamente os referidos levantamentos.
Acresça-se que, a um, as bases de cálculo consideradas nos lançamentos
impugnados foram apuradas por aferição indireta, o que impossibilita a identificação das verbas
efetivamente pagas pelo contribuinte aos seus servidores; a dois, que o contribuinte, de qualquer
sorte, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova, no sentido de demonstrar a inclusão, nas
peças de autuação, das verbas por ele postas em destaque.
Tem-se, portanto, que caberia ao sujeito passivo apresentar provas documentais,
para cada um dos seus colaboradores relacionados nos referidos relatórios, demonstrando que
determinadas verbas estariam, ou não, incluídas indevidamente no cálculo das contribuições
previdenciárias ora constituídas.
A propósito, a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação genérica, por
negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será considerado não impugnado,
haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Pelo que se percebe, o sujeito passivo busca transferir o ônus da prova para a
fiscalização, sendo que, durante o procedimento investigatório, não encaminhou a documentação
solicitada pela fiscalização e que acabou por ensejar a aferição indireta. Agora, no curso do
procedimento fiscal, adota uma postura confortável, de entender que a fiscalização não
comprovou que os valores lançados deveriam integrar o salário-de-contribuição, quando o ônus
de demonstrar o contrário lhe pertence.
Em outras palavras, note-se, pois, que o contribuinte, de sua parte, não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento
de prova no sentido de infirmar os valores das bases de cálculo apuradas pela auditoria fiscal.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Fato é que as alegações trazidas pelo sujeito passivo estão desacompanhadas de
provas, tendo o sujeito passivo apresentado sua insatisfação de forma genérica, sem identificar
de forma precisa os valores que entendem serem incorretos.
No caso dos autos, as alegações trazidas pelo recorrente, além de serem genéricas,
estão desacompanhadas de qualquer prova apta a gerar a convicção deste Relator.
Aqui oportuno frisar que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
de modo que simples alegações, desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de modo que a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Em relação às alegações acerca da contribuição para o GILRAT, também entendo
que não assiste razão ao recorrente.
Inicialmente, é preciso esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na
ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03,
declarou constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente
de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos
riscos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Pois bem. Cabe pontuar que é devida à Seguridade Social as Contribuições
Sociais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, na forma estabelecida
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada
com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da alíquota do
RAT, elegeu o critério da atividade preponderante da empresa, compreendida como aquela
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
O Anexo V do RPS, por sua vez, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é de
responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei
no 8.212/91 e estabelece o art. 202, § 4o, do RPS, acima transcritos.
Cabe destacar, ainda, que sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro” (DJe 19.06.2008 – ed. n. 164).
Sobre essa matéria, após o Parecer no 2.12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Exmo.
Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência
pacificada no âmbito do STJ.
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do autoenquadramento é de inteira responsabilidade da empresa,
cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que
permitirá à autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como
orientar o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação
dos valores devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua atividade
preponderante, conforme § 3o do artigo 202, do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a diferença.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do RAT a ser aplicada seria
de 1% e não de 2%, argumentando que “as atividades desenvolvidas pelos servidores públicos
são eminentemente burocráticas, inexistindo risco de acidentes e exposição a fatores nocivos”.
Contudo, além do recorrente não ter juntado aos autos qualquer elemento
probatório para comprovar a alegação de que sua atividade preponderante é em atividades
burocráticas, fato este que depende de prova e não pode ser presumido, cabe destacar que, para
os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na qual se insere o recorrente, com a
mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o correspondente GILRAT
passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007, quando entrou em vigor a
tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a ser no código 8411-6/00 –
Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso
II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de junho/2007, o que não foi observado pelo recorrente.
Sobre as alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação de
regência, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Por fim, sobre a alegação acerca da impossibilidade de aplicação da multa de
ofício qualificada de 150%, estribada no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, o
entendimento deste Relator coincide com o adotado pela decisão recorrida, cabendo destacar que
o sujeito passivo não tece considerações a respeito da ausência de dolo específico atinente à
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720062/2022-79

prática dos delitos previstos pelos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, concentrando sua alegação
apenas no caráter confiscatório da multa aplicada.
E, ainda, sequer é possível falar em “dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”, eis que se trata de
efetiva interpretação da legislação tributária e adequação ao fato concreto, não sendo possível,
portanto, alegar o art. 112, do CTN, a fim de afastar o cumprimento de dever legal.
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento novo de
prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão
recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela
decisão de piso, devendo ser aplicado apenas a retroatividade da multa, nos termos do art. 106,
II, “c”, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de
ofício aplicada ao patamar de 100%, em razão da superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, por força da nova redação do
art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 293
DF CARF MF
Original